Tribunal: TJES
Processo: 5023053-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023053-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: PAULO CEZAR COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023053-78.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VALE S.A.

RECORRIDO
: PAULO CEZAR COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO (AMS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. IMPLANTODONTIA REGIDA POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO E REGULAMENTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA MANUTENÇÃO. NEGATIVA LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, em que a parte requerente alega que realizou implante dentário em 2010, com manutenção anual custeada pelo plano até 2022, quando o requerido passou a negar a cobertura. Afirma que a manutenção é essencial para a funcionalidade dos implantes e para sua dignidade”.
Em razão disso, requer seja o Réu condenado na obrigação de cobrir as manutenções dos implantes dentários do Requerente até o fim de sua vida; na restituição dos valores pagos pelas manutenções em R$ 295,00 (2023) e R$ 350,00 (2024) e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de manter a cobertura das manutenções dos implantes dentários do autor; na restituição dos valores de R$ 295,00 (2023) e R$ 350,00 (2024) e no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a plano de saúde na modalidade autogestão (Súmula 608/STJ); (ii) a licitude da negativa de cobertura da manutenção de implantes dentários, com base nas normas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e no regulamento do plano (AMS); e (iii) a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Examinando detidamente os autos, verifico que a r. sentença merece reforma. Explico.

5. De início, cumpre registrar que a sentença guerreada partiu da premissa de que a relação seria de consumo, aplicando o art. 39, V, do CDC, para reputar abusiva a negativa de cobertura. Contudo, a Recorrente comprovou que a Assistência Médica Supletiva (AMS) por ela administrada é registrada na ANS como Entidade de Autogestão (ID 51010854). Nesse cenário, a relação jurídica não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Conforme entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sua Súmula 608,
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
Logo, a controvérsia não deve ser analisada sob a ótica de eventual "abusividade" consumerista (art. 39, V, CDC), mas sim sob o prisma das normas que regem especificamente o benefício: o Código Civil, a Lei nº 9.656/98 (com suas ressalvas), o Regulamento da AMS e os Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) da categoria.

6. Assim, assentada a inaplicabilidade do CDC, passo à análise da cobertura contratual. O próprio Regulamento da AMS (Doc. 07, ID 15550985), em seu item 8.2.4, estabelece que a cobertura odontológica observará "as especialidades odontológicas definidas no Acordo Coletivo de Trabalho e/ou norma interna vigentes à época do atendimento". Em análise do ACT 2017/2018, nota-se que as especialidades cobertas foram redefinidas, excluindo a especialidade de "implantodontia". Deste modo, para regular a transição, a Cláusula 11.1.4.3 do referido ACT foi expressa ao dispor que “
Os tratamentos nas especialidades de ortodontia e implantodontia serão mantidos no curso desse acordo coletivo exclusivamente para os empregados e dependentes que iniciaram o tratamento até o dia 30 de novembro de 2017, observadas as condições expressas no Acordo Coletivo 2016-2017.
”

7. A interpretação da norma é clara no sentido de que a cobertura foi mantida apenas para tratamentos
em curso
, visando permitir a sua
finalização
. No caso dos autos, o Recorrido/autor não estava com tratamento "em curso" em 2017. Com efeito, conforme o laudo odontológico juntado pelo próprio Autor (ID 15550719), o tratamento foi realizado e concluído no ano de 2010. Portanto, ressoa claro que o Recorrido não busca não a "continuidade" de um tratamento inacabado (exceção prevista no ACT), mas sim a cobertura para "manutenção periódica" de um tratamento já finalizado. Outrossim, o fato de o plano ter custeado a manutenção em 2022, configura ato isolado, seja por falha sistêmica ou mera liberalidade, incapaz de gerar direito adquirido ou de restabelecer uma cobertura expressamente revogada por norma coletiva, não havendo que se falar em violação da boa-fé objetiva ou
venire contra factum proprium
contra norma expressa.

8. Por fim, reconhecida a licitude da negativa, por se tratar de exclusão de cobertura prevista em Acordo Coletivo de Trabalho aplicável ao plano de autogestão, afasta-se o pressuposto central da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito. Desta forma, inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar, seja materialmente ou moralmente.

9. Diante do exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO

10.
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. Sentença de origem, e, por conseguinte,
julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

11. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)